Tribunal: STJ
Processo: 2126585-92.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128242 - SP(2025/0426757-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSEFINA MARIA CUBRILATTI DA SILVA
AGRAVANTE
: IRACINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADA
: SAMANTA DOS SANTOS SILVA - SP313703
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a ação rescisória não é a via
adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má
"
interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos
(AgInt no
Relatora MINISTRA MARIA ISABEL
REsp 2.031.632/MA,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a
propositura de ação rescisória, porquanto essa não se presta à correção de
eventual injustiça da decisão. Precedentes.
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ebb50ab9-9482-492c-aef2-5e0efa1a4a7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128242 - SP(2025/0426757-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSEFINA MARIA CUBRILATTI DA SILVA
AGRAVANTE
: IRACINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADA
: SAMANTA DOS SANTOS SILVA - SP313703
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a ação rescisória não é a via
adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má
"
interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos
(AgInt no
Relatora MINISTRA MARIA ISABEL
REsp 2.031.632/MA,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a
propositura de ação rescisória, porquanto essa não se presta à correção de
eventual injustiça da decisão. Precedentes.
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSEFINA MARIA
CUBRILATTI DA SILVA e OUTRO contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de
Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu
recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e "c" do
"a"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 184):

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. Justiça Gratuita. Deferimento. Extratos bancários
suficientes para comprovar que a parte autora tem movimentação financeira
compatível com hipossuficiência econômica. Alegação de nulidade
processual afastada. Autores da ação rescisória que foram regularmente
incluídos no polo passivo em substituição ao réu falecido e, pessoalmente
citados, deixaram decorrer o prazo legal sem apresentação de contestação.
Alegação de nulidade processual. Matéria invocada que não se coaduna com
o disposto no artigo 966 e incisos do CPC. Inadequação da via processual
utilizada, pois na situação tratada nos autos nada há que justifique a
Documento eletrônico VDA55572228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: f31c45b9-64b4-4c02-926c-c6e7beba611c

excepcionalidade a que trata a ação rescisória para desconstituição da coisa
julgada constitucionalmente assegurada, não se confundindo com recursos e
nem devendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Indeferida a petição
inicial rescisória, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do CPC. Sem
custas.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM
OBSERVAÇÃO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdãos às fls. 204-209).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 212-226), JOSEFINA MARIA CUBRILATTI DA
SILVA e OUTRO alegam, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 966, V e VII,
do
afirmando, em síntese, que o "
CPC/2015,
acórdão recorrido, ao indeferir a petição inicial da
ação rescisória e extinguir o processo sem resolução do mérito, violou o artigo 966 do CPC ao
restringir indevidamente suas hipóteses de cabimento. Ignorou-se o inciso V do artigo 966, que
autoriza a desconstituição de julgados que violem manifestamente norma jurídica, o que
compromete a segurança e efetividade do direito. Também foi desconsiderada a hipótese
prevista no inciso VIII e §1o do mesmo artigo, relativa ao erro de fato perceptível dos autos,
" (fl. 218).
impedindo a correção de equívocos substanciais
Aduz, também, que "[r]estou demonstrado que a ação rescisória é admissível,
preenchendo os requisitos legais expressos e taxativos, sendo cabível diante da violação
manifesta à norma jurídica, se constatando violação à literal dispositivo de lei e erro crasso na
aplicação do direito. Por tratar-se de matéria de ordem pública, afasta-se a incidência da
(fl. 221).
preclusão, conforme prevê a legislação processual"
Assevera, ainda, que, ao "aplicar indevidamente o artigo 485, incisos I e VI do CPC,
o Tribunal confundiu inadequação da via eleita com ausência de legitimidade, e apesar de
nenhuma das hipóteses se sustentarem para o caso em tela, acabou impedindo o exame da ação
rescisória. A confusão e a interpretação restritiva comprometem o acesso à justiça e inviabiliza
" (fl. 222).
a revisão de decisões judiciais potencialmente contrárias à legislação federal
Sem contrarrazões (
certidão à fl. 229).
vide
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 230-232), motivando o manejo do
agravo em recurso especial (fls. 235-244) em tela.
Sem contraminuta (
certidão à fl. 305).
vide
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
No caso, o eg. TJ-SP indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sob o
entendimento de que tal instrumento processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
conforme v. acórdão do qual se transcreve o seguinte excerto (fls. 184-190):

"Cuida-se de ação rescisória de sentença proferida em ação de busca e
apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária.
(...)
No mais, em que pese a questão exposta nos autos, impõe- se a extinção
da presente ação rescisória, sem apreciação do mérito, nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
Documento eletrônico VDA55572228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: f31c45b9-64b4-4c02-926c-c6e7beba611c

Quanto à alegação de nulidade dos atos ocorridos após o falecimento do
réu, sem razão os autores, uma vez que, tão logo o autor Banco Pan tomou
conhecimento através da certidão do oficial de justiça de
do
27/07/2024
falecimento do réu ocorrido
(fls. 60 dos autos da ação de busca
13/07/2020
e apreensão), requereu a substituição processual, o que foi deferido pelo
Juízo (fls. 61 e 63).
Deferida a inclusão da viúva e herdeiro filho no polo passivo, foi
procedida à citação pessoal de ambos, conforme certidões do oficial de
justiça de fls. 82 e 84.
Todavia, deixaram decorrer o prazo legal sem apresentação de
contestação (fls. 85), sobrevindo sentença de procedência, objeto da
pretendida anulação através da presente ação rescisória.
É válida a citação dos substitutos processuais do réu, os quais se tornaram
revéis, além de deixarem transcorrer in albis o prazo para interposição de
apelação contra a sentença de procedência.
O C. STJ tem entendimento assentado no sentido de que “a ação
rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus
pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar
em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa
julgada” (STJ 4a Turma, R Esp no 136.254-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j.
DJU
.
03/02/05,
09/05/05)
Com efeito, o artigo 966 do CPC estabelece as hipóteses, de caráter
taxativo, para a interposição de ação rescisória:
(...)
No caso, os argumentos suscitados pelos autores da ação rescisória não
se enquadram em tais hipóteses.
Ainda que admitido o recebimento do e-mail de fls. 59 pela financeira
cuja prova não foi produzida os ora autores foram regularmente citados na
condição de substitutos processuais do réu falecido e não contestaram o
pedido e tampouco apelaram da sentença, o que sugere a intenção de
utilização a Ação Rescisória como sucedâneo recursal.
A regra é o respeito à coisa Julgada, de modo que a ação rescisória não
se configura como sucedâneo recursal, sendo certo que, se no momento
adequado os ora autores não se insurgiram, ofertando recurso tempestivo,
submeteram-se ao sistema de preclusões. Logo, não podem, simplesmente,
manterem-se inerte e, desfavorável o resultado do processo, valerem-se da
própria desídia para a rescisória.
(...)
Portanto, há confusão entre o caso dos autos em que se trata de questão já
decidida e em relação à qual se operou preclusão, e a possibilidade de
conhecimento ex officio de questão de ordem pública, permitindo- se que ela
possa ser examinada pelo Judiciário sem a provocação das partes, o que
torna irrelevante o momento em que é apreciada.
Reforce-se que, na ação de busca e apreensão, notificado o falecimento do
réu pelo oficial de justiça, o autor imediatamente providenciou a certidão de
óbito e promoveu a substituição processual com a citação da viúva e herdeiro
filho, os quais deixaram decorre o prazo legal sem contestação.
O processo é direcionado a seu deslinde que não podendo ser
interrompido com revogações de atos processuais praticados em razão da
desídia da parte.
A parte autora pretende, na realidade, promover uma revisão recursal do
julgado de forma absolutamente extemporânea e juridicamente inaceitável,
em flagrante violação dos princípios que justificam a previsão legal da ação
rescisória.
(...)
Diante do exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o
processo da ação rescisória sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
incisos I e VI, do CPC." (g. n.)

Documento eletrônico VDA55572228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: f31c45b9-64b4-4c02-926c-c6e7beba611c

Nesse contexto, não se infere ofensa ao referido dispositivo legal, pois o
entendimento do eg. TJ-SP coaduna com a jurisprudência desta eg. Corte, como se infere
da leitura dos seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA. (...)
2. Este Tribunal Superior possui orientação de que a ação rescisória não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta
injustiça na interpretação dos fatos. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. No caso, a análise da pretensão recursal - no sentido de verificar a
ocorrência de violação norma jurídica, a fim de aferir se foram preenchidos
os requisitos para ajuizar a ação rescisória - exige o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. (...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.256/SP,
MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
BUZZI
2/9/2024,
5/9/2024

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO
DE SONEGADOS. VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL.
AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. (...)
4. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a ação rescisória não
é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má
interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
REsp n. 2.031.632/MA,
MINISTRA MARIA ISABEL
i, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTT
3/6/2024,
5/6/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...)
2. No caso dos autos, o acórdão de origem amparou sua conclusão em nova
produção de prova pericial, a qual reafirmou as mesmas conclusões da
perícia realizada nos autos originários. Assim, a modificação da conclusão
do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas, o que, em
regra, refoge aos limites dos recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a
propositura de ação rescisória, porquanto essa não se presta à correção de
eventual injustiça da decisão. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.787.884/RO,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
2/5/2023.

Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea
Súmula 83/STJ,
"a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se
recentes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL.
QUANTUM DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS
LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
FASE
LIQUIDATÓRIA.
PERÍCIA
JUDICIAL.
HONORÁRIOS.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55572228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: f31c45b9-64b4-4c02-926c-c6e7beba611c

(...)
3. Conforme entendimento gravado na nota n. 83 da Súmula de
Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida,
entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. (...)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido."
(
relator
REsp n. 2.067.458/SP,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA,
4/6/2024,
11/6/2024

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE
COFRE. ROUBO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE USO. VALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. (...)
2. O óbice da Súmula n. 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto
fundados na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 1.746.238/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
29/4/2024,
2/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
JULGADO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO
AGRAVADA. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL.
JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. Nos termos da a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a
Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como
pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.006.334/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.001.227/SP,
MINISTRO MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
BELLIZZE
22/5/2023,
24/5/2023

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§ 11, do
visto que não fixados na origem.
art. 85,
CPC/2015,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55572228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: f31c45b9-64b4-4c02-926c-c6e7beba611c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.128.242 / SP
Número Registro: 2025/0426757-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027147120218260650 21265859220258260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSEFINA MARIA CUBRILATTI DA SILVA
AGRAVANTE : IRACINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADA
: SAMANTA DOS SANTOS SILVA - SP313703
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 381c8327-477e-4205-a3cd-7474c8127c61

Documento eletrônico VDA55854764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 381c8327-477e-4205-a3cd-7474c8127c61